Tribunal: TJMT
Processo: 1024762-17.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024762-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (AGRAVANTE), DANNY FRANCIELE DA SILVA DIAS MORAES - CPF: 737.700.861-04 (AGRAVANTE), EDVALDO DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 014.155.311-10 (AGRAVADO), REGINA PRIMA PAVANI DA SILVA - CPF: 696.439.621-72 (AGRAVADO), RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA - CPF: 722.517.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES E DA TAXA DE CONDOMÍNIO COMPROVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DEFERIMENTO DO ARRESTO E NOMEAÇÃO DOS AGRAVANTES COMO FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável para os autores (inadimplência dos réus e suas consequências), impõe-se a concessão da tutela de urgência para autorizar o arresto do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam o arresto do apartamento objeto do Contrato e o retorno das partes ao “
status quo ante
”, com a consequente restituição e reintegração na posse.

Os agravantes alegam que venderam o ágio da unidade 407, bloco A, do Condomínio Spázio Cristalli, matrícula 74.381, aos agravados por R$60.000,00 parcelados em dez vezes, ficando estes últimos responsáveis pelo restante das prestações do financiamento com a CEF.

Aduzem que eles não pagaram as parcelas nem as taxas de condomínio, o que motivou o ajuizamento da Execução n. 1033798-57.2022.

Afirmam que tentaram entrar em contato com os réus/compradores, mas foram informados que o imóvel estaria fechado.

Aduzem que há fortes indícios de insolvência dos agravados, pois respondem a inúmeras execuções.

Ressaltam que se trata de contrato de gaveta, portanto não gera efeitos em relação ao credor do sistema financeiro, por isso correm o risco de perderem o apartamento.

Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o arresto do bem, nomeando-os como fiéis depositários, de modo que possam regularizar os pagamentos perante o agente financeiro e o condomínio, evitando a perda e a constrição em virtude das dívidas geradas pelos agravados
.

Tutela recursal indeferida no ID. 153141158, págs. 1 e 2.

Decorreu o prazo sem que os agravados apresentassem contraminuta (IDs. 163828692 e 158152153).

Reiterado o pedido de concessão da tutela recursal sob o argumento de que os agravados não pagaram as parcelas do financiamento, o que possibilita a realização de leilão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ingressaram com a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais, sendo indeferida a tutela de urgência em que pleiteavam o arresto do apartamento e o retorno das partes ao “
status quo ante
”, com a consequente restituição e reintegração na posse.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Os documentos anexados aos autos mostram que em 16-10-2019 os agravantes venderam o ágio da unidade 407, bloco A, do Condomínio Spázio Cristalli, para os agravados, por R$60.000,00 parcelados em dez vezes. Os compradores ficaram responsáveis pelo restante das prestações do financiamento com a CEF, a partir da 80ª, com o compromisso de quitação no prazo máximo de 36 meses. Confira-se:

Os agravados não pagaram as parcelas vencidas em 30-9-2022, 31-10-2022 e 30-11-2022, tampouco o condomínio, e tiveram o nome inserido nos órgãos restritivos (certidão com ID. 152491675). Além disso, a agravante Danny Franciele teve seu limite de crédito negado no Banco SICREDI.

Também ficou comprovado o ajuizamento da Execução
n. 1033798-57.2022, em trâmite na 11ª Vara Cível da Capital,
pelo Condomínio por falta de pagamento da taxa condominial e prestações em atraso, o que poderá dar causa a outra Execução e provocar danos de difícil ou incerta reparação para os agravantes (
ID. 152496678, págs. 1 a 14).

Aliás, no
site
da Caixa Econômica Federal há a informação de que o não pagamento das parcelas de financiamento habitacional “
gera multa e juros referentes aos dias de atraso e permite à CAIXA incluir as informações vinculadas ao seu contrato em cadastros restritivos de crédito como SERASA e outros. Esclarece, ainda, que, caso você não pague as parcelas em atraso, a CAIXA pode leiloar seu imóvel
”.

https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/financiamento/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx

Nesta fase de cognição sumária, infere-se que, em razão de descumprimento contratual pelos agravados, há interesse dos agravantes na rescisão da avença, e não é razoável que eles paguem as prestações sem que sejam reintegrados na posse.

Importante ressaltar a ausência de prejuízo para os réus, pois, se a demanda for julgada improcedente, poderão cobrar os valores eventualmente devidos.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 E 301 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O arresto cautelar tem previsão expressa no art. 301 do CPC, e pode ser determinado se comprovados os requisitos do art. 300 do mesmo códex, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, há um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, o descumprimento dos contratos de parceria pecuária de corte pela parte agravada, razão pela qual é devida a concessão da tutela cautelar de arresto já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.
(TJMT, AI n. 10063942820208110000, relatora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 29/7/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 31/8/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO E COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, uma vez que se mostra incontroverso o inadimplemento do arrendatário, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, decretando-se o despejo.
(TJMG, AI n. 10000180432965001, relatora Mônica Libânio, julgamento em 6/11/2018, 11ª Câmara Cível, publicação em 7/11/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o arresto do imóvel e nomear os agravantes como fiéis depositários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023